Tribunal: TJMT
Processo: 1032262-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032262-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 056.199.321-17 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO E TERMO DE CESSÃO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito objeto da lide e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de outras inscrições posteriores.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pela Turma Recursal.

3. Apresentado contrato de adesão e termo de cessão de crédito não há que se falar em inexigibilidade do débito.

4. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

7. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a reclamada não comprovou a cessão do direito de cobrança do referido débito, que declarou a inexigibilidade do débito, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotações posteriores, que a reclamante não comprovou serem indevidas.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que anotação discutida nos autos se trata da restrição mais antiga em nome da Recorrente. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia a ser arbitrada por esta Turma.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso consiste em verificar se é caso de concessão da indenização por danos morais pela inscrição da recorrente em órgão de proteção ao crédito pela recorrida.

A reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que é cessionária dos créditos da empresa Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. Informa que a reclamante firmou proposta de adesão ao Cartão Marisa, não efetuando o pagamento de suas faturas.

Para comprovar suas alegações juntou o Termo de Cessão de crédito (Id. 83562476), contrato devidamente assinado acompanhado de documento pessoal (id. 83562473) e
print d
a notificação da cessão de crédito, expedida em 25.03.2018 (id.83562478), entretanto, essa notificação não foi assinada por quem a teria recebido.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que é legítimo o cadastramento da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.

Apesar disso, o caso é de manutenção da sentença, considerando que somente a reclamante recorreu, não é possível a
reformatio in pejus
, para reconhecer a exigibilidade do débito e a idoneidade da negativação do mesmo em órgão de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021